Tribunal: STF
Processo: RHC 190006
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, no AgRg no Habeas Corpus 568.016/SC.
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), às penas de 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão, regime fechado, além de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, no piso. 
    No dia 01 de outubro de 2015 a condenação transitou em julgado.
    Após, a defesa propôs Revisão Criminal, perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual deferiu o pedido para "afastar as circunstâncias judiciais atinentes à conduta social e à personalidade do agente, de modo a minorar a pena privativa de liberdade do Paciente para 5 anos e 10 meses de reclusão e 500 dias-multas.".
    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, alegando, em linhas gerais, que a Corte "incorreu em flagrante reformatio in pejus ao aumentar o incremento operado na segunda fase da dosimetria em recurso exclusivo da defesa.". 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, em decisão monocrática, denegou o habeas corpus. 
    Não satisfeita, a defesa interpôs, perante a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus 568.016/SC, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, o qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRIBUNAL DE ORIGEM. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. AUMENTO DO PERCENTUAL PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. LIMITES DA PENA ESTABELECIDA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS OBSERVADAS. SITUAÇÃO FINAL NÃO AGRAVADA. PENA DIMINUÍDA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS OU AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
    1. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa. 
    2. É exatamente essa a hipótese dos autos, em que o Tribunal de origem reduziu a pena-base do agravante, porém, promoveu a readequação do percentual aplicado pelo reconhecimento da reincidência, na segunda fase dosimétrica. A pena que foi primeiramente fixada em 5 anos e 11 meses e pagamento de 550 dias-multa foi diminuída para 5 anos e 10 meses e pagamento de 500 dias-multa. 
    3. O magistrado de piso já havia pontuado a reincidência do agravante, e o Tribunal de origem apenas promoveu a adequação do percentual. 
    4. Conforme prevê o art. 626 do Código de Processo Penal, acolhida a revisão criminal, o Tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo, e, de qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. 
    5. No entanto, considerando que a revisão criminal é uma ação de impugnação de caráter excepcional, nada impede que se produza uma decisão ultra petita, conforme observado no presente caso. 
    6. Percebe-se que a situação final do recorrente não foi agravada, contrariamente, foi atenuada, de modo que não há que se falar em reformatio in pejus ou malferimento ao conteúdo do art. 617 do Código de Processo Penal. 
    7. Agravo regimental a que se nega provimento.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que o "Segundo Grupo de Direito Criminal ao julgar a revisão criminal interposta pelo paciente, incorreu em flagrante reformatio in pejus ao aumentar o incremento operado na segunda fase da dosimetria em recurso exclusivo da defesa.".
    Requer, assim, "seja reconhecido e provido o presente recurso a fim de que seja concedida a ordem de habeas corpus, para que, cassando-se a decisão do TJ/SC, seja mantido o aumento de 1 mês da pena em razão da reincidência, conforme decidido pelo juízo a quo, por essa Suprema Corte, tento em vista que o redimensionamento em 1/6 configura-se reformatio in pejus.".
    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus.
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em sede de Revisão Criminal, tenha incorrido em flagrante reformatio in pejus, nos seguintes termos:
    [...]
    O recurso não merece prosperar tendo em vista a inexistência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida. 
    Com efeito, a jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica, do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa. 
    É exatamente essa a hipótese dos autos, em que o Tribunal de origem reduziu a pena-base do agravante, porém promoveu a readequação do percentual aplicado pelo reconhecimento da reincidência, na segunda fase dosimétrica. A pena que foi primeiramente fixada em 5 anos e 11 meses e pagamento de 550 dias-multa foi diminuída para 5 anos e 10 meses e pagamento de 500 dias-multa.
    Vale ressaltar que o magistrado de piso já havia pontuado a reincidência do agravante, e o Tribunal de origem apenas promoveu a adequação do percentual. 
    Seguem os fundamentos adotados pelo colegiado estadual (e-STJ fls. 92/93):
    Dessa forma, imperativo afastar as circunstâncias judiciais referentes à conduta social e à personalidade, retornando a pena-base ao mínimo legal, diante a ausência de outros elementos a permitir a sua exasperação na primeira fase. 
    Na segunda fase, majorada a pena diante da agravante de reincidência à fração de 1/6 e inexistente, na terceira fase, outras causas de aumento e diminuição, a reprimenda alcança 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo-se o regime semiaberto fixado originariamente, uma vez que em consonância com o disposto no art. 33 do Código Penal. 
    Por fim, convém esclarecer que a sentença condenatória continha equívoco no cálculo da pena. Isso porque o incremento operado na segunda fase da dosimetria, à fração de 1/6, em razão da reincidência, foi acrescido em valor inferior ao devido. A pena na segunda foi fixada na sentença em 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses, ao passo que deveria ter alcançado 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses, considerando a pena-base de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses. Logo, não obstante o sucesso do pleito em exame, o revisionando, como visto, sofreu um decréscimo de apenas 1 (mês) na pena. 
    Ante o exposto, o voto é no sentido de conhecer do pedido de revisão criminal e deferi-lo para afastar as circunstâncias judiciais atinentes à conduta social e à personalidade do agente, de modo que a minorar a pena privativa de liberdade do revisionando para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multas, mantidos os demais parâmetros fixados na sentença condenatória.
    Nessa alheta, percebe-se que a situação final do recorrente não foi agravada, de modo que não há que se falar em reformatio in pejus ou malferimento ao conteúdo do art. 617 do Código de Processo Penal. 
    Corroborando o aqui decidido, seguem os seguintes precedentes:
    [...]
    Conforme prevê o art. 626 do Código de Processo Penal, acolhida a revisão criminal, o Tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo, e, de qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. 
    No entanto, considerando que a revisão criminal é uma ação de impugnação de caráter excepcional, nada impede que se produza uma decisão ultra petita, conforme observado no presente caso. 
    Diante disso, e ratificando os fundamentos contidos na decisão que denegou a ordem de habeas corpus, nego provimento ao presente agravo regimental. 
    É como voto.
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLOz, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012; e HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009).
    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório não indicaram irregularidades na elaboração da dosimetria da pena do recorrente tampouco a existência de reformatio in pejus.
    Ao proferir a sentença, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, decidiu: 
    [...] 
    Na segunda fase, verifica-se a reincidência como circunstância agravante. O acusado foi condenado com trânsito em julgado pela mesma prática criminosa, qual seja, a prevista no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (fl. 26). Portanto, agravo a pena no patamar de 1/6 (um sexto), quantificando-a, nesta fase, em 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão.
    No julgamento da Revisão Criminal, proposto pela defesa junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a Corte Estadual decidiu:
    [...] 
    Na segunda fase, majorada a pena diante da agravante de reincidência à fração de 1/6 e inexistente, na terceira fase, outras causas de aumento e diminuição, a reprimenda alcança 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo-se o regime semiaberto fixado originariamente, uma vez que em consonância com o disposto no art. 33 do Código Penal. 
    Por fim, convém esclarecer que a sentença condenatória continha equívoco no cálculo da pena. Isso porque o incremento operado na segunda fase da dosimetria, à fração de 1/6, em razão da reincidência, foi acrescido em valor inferior ao devido. A pena na segunda fase foi fixada na sentença em 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses, ao passo que deveria ter alcançado 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses, considerando a pena-base de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses. Logo, não obstante o sucesso do pleito em exame, o revisionando, como visto, sofreu um decréscimo de apenas 1 (mês) na pena.
    Por outro lado, não procede a alegação de que a fundamentação expendida em sede de apelação exclusiva da defesa padece de ilegalidade, tendo em vista que não representou advento de situação mais gravosa para o agravante. Em abono a esse entendimento, há precedentes desta Corte (RHC 118.658/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 02/06/2014; HC 99.972/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 9/8/2011; HC 76.156/SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 08/05/1998; HC 72.527/SP, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 17/11/1995). Cito, ainda, o RHC 129.811/ES, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 07/12/2015, assim fundamentado:
    [...] Como se sabe, o efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação – ainda que exclusivo da defesa – permite que, observados os limites horizontais da matéria questionada, o Tribunal aprecie em exaustivo nível de profundidade, a significar que, mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a consideração de elementos de fato não declinadas em tópico específico da dosimetria, mas que foram mencionadas na sentença condenatória. Daí esta Corte já ter afirmado que o recurso contra a individualização da pena não limita o Tribunal de apelação ao reexame dos motivos da sentença; “a restrição a observar no ponto é que as novas circunstâncias do fato hão de estar explícitas ou implicitamente contidas na acusação” (HC 76156, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 8/5/1998). 
    [...] 
    Assim, respeitados os limites extensivos apresentados pela defesa em sua apelação (limites horizontais), poderá o tribunal examinar o recurso em toda sua profundidade (limite vertical), de modo que a alteração de fundamentos a determinado ponto recorrido não implicará reformatio in pejus. Exigir que o tribunal de segunda instância se limite aos motivos apresentados pelo magistrado de primeiro grau – ainda que o recurso seja exclusivo da defesa – significaria transformá-lo em uma Corte chanceladora de sentenças, prática não condizente com nosso ordenamento jurídico-constitucional. [...]
    De se ver que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que a pena, em sede de Revisão Criminal, foi fixada de forma correta pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Deste modo, não prospera o presente Recurso Ordinário.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de agosto de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente